Tribunal: TJDFT
Processo: 0752468-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD). ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE CONSULTA. DECURSO DO TEMPO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA PATRIMONIAL. ÔNUS DO CREDOR. PARTE CONHECIDA DO RECURSO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu requerimento de renovação de pesquisa de ativos do executado pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a alegação de alteração da situação financeira do executado pode ser examinada pelo Tribunal quando o Juízo de Primeiro Grau não apreciou a documentação apresentada; e (ii) se o decurso do tempo entre as tentativas de pesquisa patrimonial autoriza a renovação da consulta pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) sem demonstração de alteração patrimonial do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da suposta alteração financeira do executado encontra óbice na vedação à inovação recursal. O Juízo de Primeiro Grau não examinou os documentos apresentados e o agravante não interpôs embargos de declaração para provocar manifestação. O exame originário em grau recursal violaria o juiz natural e o duplo grau de jurisdição, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração de alteração relevante na capacidade econômica do devedor para autorizar a renovação de consulta aos sistemas de busca patrimonial. O decurso do tempo, sem elementos mínimos de mudança patrimonial, não justifica nova tentativa de constrição eletrônica.
5. O agravante não comprovou modificação da situação econômica do executado e não demonstrou a adoção de diligências disponíveis para localização de bens. As pesquisas anteriores pelos sistemas Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud), Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foram infrutíferas. A ausência de utilidade prática impede nova ordem de pesquisa, a fim de evitar sucessivas tentativas sem indicação concreta de êxito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "A renovação de pesquisa de ativos pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) depende de demonstração efetiva de alteração relevante na situação econômica do executado, é insuficiente o mero decurso do tempo desde a última tentativa."
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.3.2021; TJDFT, AI 0706696-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 22.6.2022; TJDFT, AI 0715706-78.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 4.8.2021.